Tribunal: TJDFT
Processo: 0768091-47.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor. Ação indenizatória. Recurso inominado. Entrega de imóvel. Atraso. Lucros Cessantes. Não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar a ré a pagar para a parte autora indenização por lucros cessantes, referente ao período 18 meses de aluguel, no valor de R$11.470,68 (onze mil, quatrocentos e setenta reais e sessenta e oito centavos), a ser corrigido monetariamente, pelo IPCA, desde o efetivo prejuízo (dia 01 de cada mês a partir de 07/2022 até 01/12/2023), de acordo com o artigo 389 do Código Civil, acrescido de juros baseado na taxa legal, desde a citação (13/08/2024), conforme art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905, de 2024.
2. Em suas razões recursais (ID 68949988), a parte ré, ora recorrente, afirma que a parte autora busca a condenação da requerida ao pagamento de indenização por lucros cessantes, o que envolve análise de complexidade e questões específicas, que podem ultrapassar a competência do juizado especial. Alega que a complexidade do caso, que envolve os cálculos referente aos juros de obra, torna imprescindível a perícia, afastando a possibilidade de julgamento sumário sem a devida instrução probatória. Aponta que a sentença parte do pressuposto de que o "Termo de Reserva" firmado entre as partes constitui um contrato legítimo, gerador de direitos e obrigações, com base na existência de uma data prevista para a entrega do imóvel. No entanto, ainda segundo o recorrente, essa interpretação merece ser revista sob diversos aspectos jurídicos e fáticos, os quais demonstram que o "Termo de Reserva" não pode ser equiparado a um contrato definitivo, nem impor obrigações além daquelas expressamente pactuadas. Argumenta que, considerando que a entrega das chaves ocorreu de maneira tempestiva antes mesmo do prazo suplementar de 60 dias ter sido finalizado, não há o que se falar em qualquer tipo de ressarcimento pelos danos sofridos. Defende que não há nos autos elementos que comprovem que a autora tenha sofrido qualquer dano material ou moral decorrente desse prazo adicional. Aduz que o simples atraso, dentro de uma margem razoável e em um contexto de grande empreendimento, não acarreta prejuízo para a parte autora, que, de fato, não teve seus direitos prejudicados, tampouco teve que arcar com custos extraordinários ou enfrentar situações que comprometem a viabilidade do negócio. Assevera que a pandemia de COVID-19 gerou uma crise mundial sem precedentes, com restrições e incertezas que afetaram diretamente a produção, transporte e entrega de materiais essenciais para a obra. Destaca que os atrasos nas obras não decorrem de negligência ou má-fé, nem mesmo de circunstâncias internas, mas de um cenário global adverso e fora de controle da empresa. Alega que o imóvel em questão possui caráter exclusivamente habitacional, não sendo destinado à geração de renda ou atividade econômica. Dessa forma, prossegue o recorrente, não há fundamento para a pretensão de lucros cessantes, uma vez que a parte autora não se utilizava do imóvel como fonte de rendimento, mas sim como sua residência. Ao final, requer: a) preliminarmente, que seja reconhecida a incompetência para julgamento da ação pelo juizado especial cível; b) que sejam indeferidos todos os pedidos da exordial, considerando a excludente de responsabilidade civil por caso fortuito e força maior; c) subsidiariamente, requer que seja reformada a r. sentença para reconhecer a necessidade de prorrogação do prazo de entrega do imóvel, considerando o prazo estabelecido no contrato de compra e venda, pelo período de 1 ano e 10 meses ou período menor razoável, considerando o período de pandemia no Distrito Federal; d) que seja julgado improcedente o pedido de indenização de lucros cessantes e e) que seja reformada a sentença, para sejam contabilizados os valores de indenização a título de danos materiais em juros de obra e lucros cessantes somente a partir da data de 22/05/2023, posto que este é de fato o prazo derradeiro considerando a prorrogação legal de 180 dias resultando em 17/11/2023 e o prazo de 60 dias para a entrega das chaves que ocorreu no dia 17/01/2024 de acordo com o contrato de compra e venda.
3. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
4. Contrarrazões no ID 68949990, nas quais a parte recorrida defende que o valor discutido não é o do imóvel, mas sim os lucros cessantes alegados pela parte autora, que devem ser considerados para o cálculo do valor da causa. Aponta que a alegação de complexidade da matéria ou da necessidade de produção de prova técnica não é, por si só, motivo para afastar a competência do Juizado. Defende que a ré conduziu a parte recorrida a fechar um contrato com datas específicas de entrega, quando na verdade o imóvel estava longe de ser concluído. Aduz que alegações que se referem à escassez de mão de obra e material, entre outras levantadas pela requerida, relacionam-se com os riscos do próprio negócio da sociedade do ramo da construção civil, não evidenciando, destarte, hipótese de excludente de responsabilidade para os fins de elisão do pagamento de indenização pelo eventual atraso na entrega do imóvel. Argumenta que as jurisprudências citadas no recurso datam do ano de 2021 e não guardam relação direta com o presente caso, cuja entrega do imóvel ocorreu em 2024 em contrato fechado após o início da pandemia. Destaca que, no tocante aos lucros cessantes, é incontroverso que o inadimplemento da Requerida em entregar o imóvel na data pactuada, impossibilitou a Requerente de usufruir do bem conforme desejado. Requer que o recurso seja desprovido.
II. Questão em discussão
5. Há três questões em discussão consistentes em saber se: a) o juizado cível é competente para julgamento da presente causa; b) se houve quebra do nexo causal, em razão incidência de caso fortuito ou de força maior, entre os danos alegadamente sofridos pela autora e o serviço prestado pela parte ré e c) se é devida a reparação material relativa a lucros cessantes e, em caso positivo, qual seria o seu termo inicial.
III. Razões de decidir
6. Preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível. A presente demanda versa acerca dos alegados danos decorrentes de atraso na entrega do imóvel, de modo que não há que se falar em incompetência do Juizado Especial Cível, pois os valores pleiteados não excedem 40 salários mínimos. Acrescente-se que eventual valor excedido do valor de alçada dos juizados cíveis é tido como renúncia de crédito a teor do art. 3o, § 3o da Lei 9099/95. De outro, não se verifica necessidade de realização de perícia para cálculo dos valores cobrados pela parte autora. Especificamente com relação aos juros de obra, não há sequer pedido na petição inicial quanto ao ponto. Preliminar rejeitada.
7. A relação entabulada entre as partes é tipicamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor.
8. No caso dos autos, consta dos autos que as partes assinaram “Termo de Reserva de Unidade Habitacional e Condições Iniciais para Processo de Financiamento Imobiliário no 36495 Itapoã Parque” (ID 68949697), o qual estimou a data de entrega do imóvel para 30/12/2021, admitindo, conforme a Cláusula 21, uma tolerância de 180 dias corridos para conclusão da unidade imobiliária. A recorrente alega que, quanto ao prazo de entrega da unidade imobiliária, deve ser considerado somente o contrato de compra e venda, que determinou o prazo final de construção para 22/05/2023, de modo que não haveria atraso na entrega da obra, considerando o prazo de tolerância e de entrega das chaves.
9. O STJ firmou o Tema 996, aplicável ao caso de contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, que preconiza que “na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância; (...) é ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. (...)”.
10. Desse modo, é certo que o prazo estabelecido no contrato de promessa de compra e venda não deve substituir o prazo estimado no termo de reserva, porquanto no primeiro a informação não está prestada de forma clara e inteligível. Verifica-se que o prazo consta de um quadro geral, que pode muito bem passar despercebido pelo consumidor, principalmente porque difere e muito do prazo inicialmente estipulado e aceito pelo consumidor. Logo, deve prevalecer o prazo de 30/12/2021 para conclusão da obra da unidade imobiliária, aceita a tolerância de apenas 180 dias corridos, em razão da ausência de previsão no termo de reserva de prazo adicional para entrega das chaves.
11. Além do mais, nos contratos de adesão, as cláusulas em relação de consumo devem ser observadas de modo a preservar os direitos do consumidor, principalmente aquelas que tentam eximir a parte requerida de suas responsabilidades, tanto mais por tornar inoperante o prazo de entrega inicial, com acréscimo dos 180 dias, elaborando-se adendo ao contrato para novo prazo para 22/05/2023, sendo que a cláusula anterior previa entrega para 30/12/2021; trata-se, portanto, de cláusula abusiva que, como tal, deve ser tida como nula de pleno direito por ser exigência manifestamente excessiva nos termos do art. 39, V, Lei 8078 de 1990, não se tratando de novação contratual.
12. O alegado caso fortuito ou de força maior - escassez de insumo e de mão de obra, além de não ter sido comprovada nos autos, não acarreta prorrogação do prazo para entrega do imóvel ou afastamento acerca das responsabilidades decorrentes da mora, haja vista que se trata de fortuito interno, que integra o risco da atividade econômica exercida pelas rés. Além do mais, quando da assinatura do termo de reserva, firmado em março de 2021, já era possível quantificar e prever os efeitos da pandemia.
13. Nesse sentido: “(...)11. É pacífico na jurisprudência deste E. TJDFT que “A escassez de mão de obra qualificada, falta de insumos para construção do empreendimento e entraves administrativos não são suficientes para afastar o inadimplemento, pelo descumprimento do prazo pactuado. 4.2. Constituem riscos previsíveis para o setor da construção civil. Por isso mesmo, não são circunstâncias aptas a excluir a responsabilidade da empresa, seja por caso fortuito ou pela força maior. 4.3. Além disso, os riscos da atividade lucrativa desenvolvida pelas empresas de construção civil não podem ser assumidos pelos consumidores." (Acórdão 1220776, 00219783920158070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019)”. Por tais razões, não há rompimento do nexo causal, em razão do fortuito interno, que integra o risco da atividade econômica desenvolvida pelos recorrentes. Mesmo diante da situação pandêmica vivida, não foi comprovado nos autos que eventual escassez de mão de obra qualificada teria afetado por tanto tempo a conclusão das obras. (...) (Acórdão 1838553, 07492321720238070016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no DJE: 10/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
14. O descumprimento contratual, consistente na demora na entrega do imóvel comprado na planta, enseja a indenização por lucros cessantes, uma vez que o imóvel gera potencialidade de ganhos, seja pela locação seja pela ocupação própria. Em uma ou em outra situação, os lucros cessantes devem ser calculados pelo seu potencial de renda, que é apurado pela estimativa de valor de aluguel de imóvel equivalente, ou por arbitramento judicial. Nesse aspecto, no julgamento do REsp 1729593/SP foi decidido que no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, desde o fim do prazo de tolerância para a entrega do imóvel e com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. Diante desse quadro, o valor de 0,5% do valor do imóvel ao mês fixado pelo juízo de origem se mostra adequado por estar em consonância com a praxe adotada no mercado e pela jurisprudência desse Tribunal de Justiça.
15. Desse modo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
16. Recurso inominado conhecido e não provido. Condenada a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Teses de julgamento: “Nos contratos de adesão, as cláusulas em relação de consumo devem ser observadas de modo a preservar os direitos do consumidor, principalmente aquelas que tentam eximir a parte requerida de suas responsabilidades. O descumprimento contratual, consistente na demora na entrega do imóvel comprado na planta, enseja a indenização por lucros cessantes, uma vez que o imóvel gera potencialidade de ganhos, seja pela locação seja pela ocupação própria.”
_________
Dispositivo relevante citado: CDC, arts. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1729593/SP e Tema 996; TJDFT, Acórdão 1838553, 07492321720238070016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024.